Tribunal: TJMT
Processo: 1017966-15.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017966-15.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: ALBANIR CARVALHO, ALDO FERNANDES GUIMARAES, THEREZINHA FLORES BINI, IVALDO CAETANO MONTEIRO, JOSE CARLOS DE CARVALHO, MARIA APARECIDA RODRIGUES, NEUZA ORMOND RIBEIRO, SILVIO DE ARAUJO, VALDIR PATZLAFF
Processo origem n° 39357-61.2012.811.0041 (Cód. 785501)
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que, no Cumprimento de Sentença exarada na Ação Civil Pública no 2281/2008, que lhe movem Albanir Carvalho e Outros, impôs penalidade de multa de 1% sobre o valor da causa, em razão de má-fé por ausência de apresentação de proposta de acordo em audiência de conciliação.
Do exame, verifica-se que o agravante não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4o, do CPC).
O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O Agravo foi protocolado em 25.11.2019 (Id. 25470467) e o recolhimento do preparo apenas ocorreu em 27.11.2019, na forma simples, conforme documento de Id. 28572965.
Na sequência, em razão do pagamento extemporâneo, houve intimação do agravante para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 37351975).
O agravante deixou de realizar o pagamento.
Verifica-se que o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC, e o prazo de 5 dias (artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018) se refere apenas à juntada do comprovante aos autos.
No caso, o agravante opôs Embargos de Declaração ao despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro (Id. 38397979). Verifica-se que, apesar da manifestação apresentada, os argumentos trazidos não se mostram suficientes para autorizar o processamento do presente recurso, máxime porque não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse o pagamento do preparo em momento posterior.
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.
Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).
Posto isso, não se conhece do recurso, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4° do CPC.
Por fim, em razão do não conhecimento do agravo, julga-se prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator